Tribunal: CARF
Processo: 10930.720082/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.720082/2014-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.183 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
JOSE SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
EMENTA
MULTA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
FÍSICA (DAA/DIRPF). PRETENSA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA. PENALIDADES DIVERSAS.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos do art. 106, II, c do Código Tributário Nacional - CTN, legislação
que reduza punição pelo descumprimento de obrigação acessória deve ser
aplicada retroativamente aos créditos tributários cuja validade ainda estiver sob
exame administrativo.
A multa de 1% sobre o valor do tributo devido, ao mês ou fração de atraso,
limitada a 20% sobre a quantia total devida a título de IRPF, aplica-se à entrega
extemporânea da DAA/DIRPF (arts. 88 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, 7o, caput e §1o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 27 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999).
Por se tratar de penalidade específica, a multa pela entrega extemporânea de
DAA/DIRPF não é afetada pelas disposições gerais e inespecíficas promovidas
no art. 57 da MP .2158-35/2001, pela Lei 12.873/2013.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.720082/2014-79
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.183 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.720082/2014-79

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo foi (foram) lavrado(s) lançamento(s) com
exigência de crédito tributário a título de multa por atraso na entrega da
declaração, sendo que
os dispositivos legais infringidos constam em Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do(s) referido(s) feito(s) fiscal(is).
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo
impugnou, asseverando sucintamente o seguinte: denúncia espontânea,discordar
do cálculo do
valor da multa por incidir sobre o imposto devido. Por isso requer seja(m)
considerado(s)
insubsistente(s) o(s) feito(s) fiscal(is).
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Processo
Administrativo Fiscal - PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), assim dela
toma-se
conhecimento.
O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do
anocalendário
subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
O não atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da
Lei 8.981, de 1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao
mês ou
fração sobre o imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido pago
integralmente,
limitada a vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei 9.532, de 1997), respeitado
o valor
mínimo de R$165,74.
Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo,
eis que no período em referência ele se encontrava obrigado a apresentar a respectiva
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.183 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.720082/2014-79

declaração de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via
documentação anexada aos autos (auferiu rendimentos tributáveis acima do limite legal,
fls.
19).
Assim, estando obrigado à apresentação da pertinente declaração e tendo
cumprido a obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
Necessário enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei,
alegando que não a conhece, conforme disposto no art. 3° da Lei de Introdução às
normas do
Direito Brasileiro.
Ocorre que à autoridade tributária falece competência para deixar de
aplicar as determinações legais. Ao revés, o Fisco tem por obrigação seguir estritamente
os
contornos da lei.
Cumpre ressaltar, ainda, que a atividade administrativa, sendo plenamente
vinculada, não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a
legislação tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo que é
defeso aos
agentes públicos a aplicação de entendimentos contrários às orientações estabelecidas
na
legislação tributária de regência da matéria, sob pena de responsabilidade funcional,
consoante
disposição do parágrafo único do art. 142 do CTN, mesmo que sumulados por tribunais
superiores, a menos que haja súmula vinculante do STF, não sendo esse o caso em tela.
A autoridade julgadora também não poderia acolher questões porventura
levantadas acerca da possibilidade de se aplicar o instituto da denúncia espontânea para
o
cancelamento da multa lançada, vez que a matéria encontra-se pacificada no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) por meio da Súmula no 49, no seguintes
termos:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria Carf no 49,
de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010)
Observe-se que, alegações não comprovadas por documentação, hábil e
idônea, ou que tratem de questões não pertinentes à matéria tributável, não têm força
para
modificar a matéria em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em virtude dos
princípios da
igualdade e da legalidade, a autoridade administrativa não pode se esquivar da aplicação
da
legislação tributária, não sendo admitida qualquer diferenciação em virtude de
argumentações
pessoais.
Alerte-se que a responsabilidade por infração à legislação tributária
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.183 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.720082/2014-79

independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
praticado (art. 136 do CTN), não havendo para o caso em julgamento hipóteses de
dispensa ou
redução de penalidades (art. 97, inc. VI, do CTN).
Eventual argumentação acerca da violação a princípios (moralidade,
capacidade contributiva, efeito confiscatório, etc.) ou sobre ter situação financeira
precária, ter
apresentado a declaração com o programa errado, ser dependente em outra declaração
(mas
sem que tenham sido informados seus rendimentos e/ou bens e/ou direitos), ser leigo ou
que o
sistema informatizado da Receita Federal estava com problemas à época da entrega da
declaração, entre outras alegações nesse sentido, não podem prosperar: repita-se,
plenamente
vinculada, a autoridade administrativa não pode furtar-se ao cumprimento das
determinações
da legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional.
Ante o exposto, voto no sentido de manter o crédito tributário lançado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs, em
Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada
síntese, a retroatividade benigna da punição prevista na MP 2.158-35/2001.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se há legislação tributária superveniente mais favorável ao sujeito passivo, em relação
à multa aplicada, que deva ser aplicada retroativamente.
Dispõe o art. 106, II, b do Código Tributário Nacional - CTN, verbatim:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.183 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.720082/2014-79

De fato, aos lançamentos ainda pendentes de controle administrativo, deve-se
aplicar o texto legal posterior, como parâmetro de validade, se mais benigno ao sujeito passivo,
em termos de penalidade.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 15540.720380/2013-95
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jun 12 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Tue Aug 14 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Data do fato gerador:
17/12/2012 MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA
OU COM INCORREÇÕES. RETROATIVIDADE BENIGNA. PENALIDADE.
MENOS GRAVOSA. A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de
decisão definitiva, assim como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que,
posteriormente à data da infração, estabeleça penalidade mais benéfica à contribuinte,
mesmo que essa lei já não esteja mais em vigor por ocasião da sua aplicação. Assim,
deve ser observado o disposto no artigo 57 da Medida Provisória no. 2.158-35/01, com
redação atribuída pela Lei n.o 12.766/12, afastando-se os artigos 11 e 12 da Lei n.o
8.212/91, que comina pena mais severa ao Contribuinte que apresentou arquivo
magnético com incorreção nas informações ou perdeu o prazo para apresentação dos
mesmos.
Numero da decisão: 9303-006.873
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
em Exercício (assinado digitalmente) Érika Costa Camargos Autran - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas, Andrada
Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello.
Nome do relator: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN

Numero do processo: 13161.720312/2013-65
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jun 05 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Jul 09 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Data do Fato Gerador:
31/07/2010 OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA. A
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. O simples
fato da inobservância da obrigação acessória é condição bastante, suficiente e
determinante para a conversão de sua natureza de obrigação acessória em principal,
relativamente à penalidade pecuniária. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 24.
RETROATIVIDADE BENIGNA. Incidência da retroatividade benigna encartada no
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.183 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.720082/2014-79

art. 106, II, ‘"c"’ do CTN, sempre que a norma posterior cominar ao infrator penalidade
menos severa que aquela prevista na lei vigente ao tempo da prática da infração
autuada. PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. Com arrimo nos artigos 62 e 72, e
parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões
de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência. RELATÓRIO DE
VÍNCULOS. INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. SÚMULA
CARF N° 88. A simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos "Relatório de
Vínculos" não implica em responsabilidade pessoal - sujeição passiva - de tais pessoas
físicas, não comportando a discussão aventada pela contribuinte em sede recursal,
inteligência da Súmula Carf n° 88.
Numero da decisão: 2401-006.653
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
que a multa seja recalculada considerando a legislação mais benéfica. (assinado
digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Rayd Santana
Ferreira - Relator Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex
Friess, Matheus Soares Leite, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana
Ferreira, Marialva de Castro Calabrich Schlucking, Andrea Viana Arrais Egypto,
Luciana Matos Pereira Barbosa, e Miriam Denise Xavier.
Nome do relator: RAYD SANTANA FERREIRA

No caso em exame, a autoridade tributária aplicou os arts. 88 da Lei no 8.981, de
20 de janeiro de 1995, 7o, caput e §1o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 27 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que
estabeleciam a aplicação da multa de 1% ao mês ou fração de atraso sobre o imposto devido,
ainda que integralmente pago, na hipótese de entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física após o prazo fixado na legislação.
O recorrente pretende ver-lhe aplicado o art. 57 da MP .2158-35/2001, com a
redação dada pela Lei 12.873/2013, verbis:

Art. 57. O art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas:

I - ...................................................................................

[...]

c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas;
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.183 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.720082/2014-79

II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário;

III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas:

[...]

b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da
pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta.

.............................................................................................

§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a obrigação
acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.

§ 4o Na hipótese de pessoa jurídica de direito público, serão aplicadas as multas
previstas na alínea a do inciso I, no inciso II e na alínea b do inciso III.”(NR)

Como se vê, tratam-se de multas diferentes:

Arts. 88 da Lei no 8.981, de
20 de janeiro de 1995, 7o,
caput e §1o, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995,
27 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997 e 16 da
Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999
Art. 57 da MP
Hipótese
Falta de entrega, ou entrega
fora
do
prazo,
de
DAA/DIRPF (específico)
Falta de cumprimento de
obrigação acessória (geral)
Penalidade
Multa de 1% ao mês ou fração
de atraso sobre o imposto
devido, limitada a 20% dessa
grandeza.
Multa de R$ 100,00 por mês
ou fração de atraso.

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.183 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.720082/2014-79

Dada a aplicação da norma específica à entrega extemporânea de DAA/DIRPF,
não é aplicável ao quadro o texto legal superveniente, relativo apenas à multa geral (inespecífica)
cabível na hipótese do descumprimento de obrigação acessória.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 57
DF CARF MF
Original